Tribunal: TJSP
Processo: 2266860-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de combustíveis. Ação de rescisão contratual, cumulada com pedido de reintegração de posse de bens cedidos em comodato e descaracterização de elementos de imagem.
Diante de tais circunstâncias, afigura-se prudente manter parcialmente a tutela de urgência para autorizar a descaracterização do posto de combustíveis, a fim de não prejudicar os consumidores e a marca da

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de combustíveis. Ação de rescisão contratual, cumulada com pedido de reintegração de posse de bens cedidos em comodato e descaracterização de elementos de imagem.
Diante de tais circunstâncias, afigura-se prudente manter parcialmente a tutela de urgência para autorizar a descaracterização do posto de combustíveis, a fim de não prejudicar os consumidores e a marca da agravada, já que há fundado receio de que o agravante esteja comercializando produtos de natureza duvidosa.
Recurso parcialmente provido.